Tribunal: TJMT
Processo: 1001883-23.2016.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO. ART. 123, § 1.o, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO. ART. 134 DO CTB. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR. SENTENÇA DESCONSTITUIDA EM PARTE. RECURSO DEPARTAMENTE DE TRÂNSITO IMPROVIDO. RECURSO DO VENDEDOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida ROSANGELA HENRIQUE sustenta, em síntese, que restou obstada da emissão da sua Carteira Nacional de Habilitação em razão de infrações de trânsito e débitos fiscais incidentes sobre o veículo que havia alienado no ano de 2014, motivo pelo qual requer a transferência da propriedade do veículo e consequentemente das infrações e débitos fiscais para o novo proprietário.
2. Ao contrário do afirmado pelo órgão administrativo - DETRAN/MT, há provas robustas acerca da alienação do veículo objeto dos autos. Com efeito, a demandante carregou junto à exordial o Documento Único de Transferência - DUT, devidamente preenchido, do qual consta a assinatura, com firma reconhecida em cartório, do demandado Alessandro Nicolau de Campos, bem ainda toda a sua qualificação no campo “comprador”. Além disso, na sessão conciliatória realizada no dia 21/09/2017 (ID. 5586799), o demandado Alessandro Nicolau de Campos reconheceu a propriedade do veículo desde 04/04/2014, assim como a responsabilidade por todos os débitos e penalidades incidentes sobre o veículo. Portanto, devidamente comprovada a alienação, o que, inclusive, fora reconhecido pelo juízo de origem na sentença.
3. A despeito do reconhecimento da alienação e do acordo formulado nos autos, o juízo de origem entendeu que, em razão da demandante não ter cumprido com o seu ônus de comunicar a venda junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 134 do CTB, os débitos sobre o veículo -decorrentes infrações de trânsito - deveriam permanecer em seu nome, exceto no que tange aos tributos e pontuações registradas na CNH. Ainda levando-se em conta a inobservância do art. 134 do CTB, com base no poder geral de cautela, determinou a anotação da transferência do veículo a contar do ajuizamento da ação e também a expedição de busca e apreensão do veículo, a fim de que o bem fosse recolhido no pátio de DETRAN/MT até que a transferência fosse efetivamente regularizada.
4. Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, mas no caso concreto o acordo celebrado entre as partes não resulta em qualquer prejuízo à administração pública e ao fisco, pois, não há exclusão e/ou inexigibilidade dos débitos e infrações de trânsito, apenas a transferência da titularidade dos mesmos.
5. Neste contexto, é digno de nota ser pacífico o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quanto à mitigação do art. 134 do CTB, que preconiza ser obrigação do vendedor a comunicação da venda do automóvel junto ao DETRAN, notadamente quando há provas robustas da alienação e de que os débitos são posteriores a esta transação, como é o caso dos autos.
6. Em razão da mitigação do art. 134 do CTB, a jurisprudência pátria se firmou no sentido de que quando o comprador coloca empecilhos para a transferência do veículo e demais obrigações (pagamento de multas, impostos, etc.), impõe-se a expedição de ofício ao órgão administrativo para que providencie tal obrigação, com supedâneo no art. 497 do CPC/15 (art. 461 do CPC/73).
7. Neste ponto, é digno de registro que a jurisprudência autoriza a expedição de ofício ao DETRAN para que proceda à transferência da propriedade e débitos, mesmo que o órgão estadual não tenha figurado no polo passivo da ação, pois se trata de providência simples, sem ônus para administração, que assegura resultado prático equivalente à obrigação descumprido pelo comprador.
8. No caso dos autos o DETRAN/MT constou do polo passivo, portanto, tomou ampla ciência da discussão que envolve as partes, inclusive, do acordo em que o Sr. Alessandro reconhece ser o proprietário e responsável pelos débitos do veículo desde 04/04/2014, inexistindo razão para se considerar a demandante ROSANGELA HENRIQUE como responsável por infrações de trânsito após a alienação, tampouco para se determinar a anotação de transferência apenas a partir da distribuição da presente ação.
9. Portanto, em observância aos princípios da autonomia da vontade das partes, o acordo celebrado deve ser homologado, garantindo a transferência da propriedade ao Sr. Alessandro, assim como as infrações de trânsito e débitos fiscais incidentes sobre o bem, após a celebração da compra do veículo. Em consequência, impositiva a manutenção da a sentença do juízo a quo no que tange a determinação de liberação da emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva a Recorrente/Recorrida ROSANGELA HENRIQUE, desde que não haja qualquer empecilho legal decorrente de outros fatos.
5. Sentença desconstituída em parte.
7. Recurso do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO improvido.
8. Recurso da recorrente ROSANGELA HENRIQUE conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001883-23.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANGELA HENRIQUE - CPF: 931.721.841-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO NICOLAU DE CAMPOS - CPF: 023.256.931-20 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALESSANDRO NICOLAU DE CAMPOS - CPF: 023.256.931-20 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROSANGELA HENRIQUE - CPF: 931.721.841-53 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO DETRAN E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021